Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário, nesta fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal.
2. Deve ser mantida a decisão que rejeitou parcialmente a denúncia, por ausência de justa causa, quando os elementos probatórios acostados aos autos não apontam indícios mínimos da configuração do crime de tráfico de drogas.
3. Recurso conhecido e desprovido.